Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
2. Para a validade da constituição em mora basta o recebimento da carta no endereço inserido no instrumento contratual, sem a necessidade de que seja do próprio devedor.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.